Tribunal: TJDFT
Processo: 0707674-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707674-07.2023.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HOFINI RODRIGUES PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A certidão de ID: 50248522 informa o trânsito em julgado em face do réu BRUNO GOMES OLIVEIRA. Outrossim, no ID: 51321927, a advogada FLÁVIA DE SOUZA ROCHA, OAB/DF, pugnou pela sua habilitação nos autos, juntou recurso de apelação em favor de BRUNO e afirmou ainda que não foi ele devidamente intimado a respeito da sentença condenatória. Nesse quadro, ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador